Tribunal: TJSP
Processo: 1011781-37.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Autor que contratou curso de inglês ministrado pela ré, pretendendo o cancelamento dois meses depois. Recusa da ré, que insiste na disponibilização integral e imediata do curso contratado e impossibilidade do cancelamento após o prazo de 7 dias da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Autor que contratou curso de inglês ministrado pela ré, pretendendo o cancelamento dois meses depois. Recusa da ré, que insiste na disponibilização integral e imediata do curso contratado e impossibilidade do cancelamento após o prazo de 7 dias da contratação. Cláusula que impede o cancelamento após o prazo de arrependimento manifestamente abusiva. Rescisão a partir do pedido de cancelamento. Devolução em dobro das parcelas pagas após o pedido de rescisão, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente do elemento volitivo do fornecedor. Questão pacificada pela jurisprudência do C. STJ, quando do julgamento do EAResp no 676.608. Dano moral indenizável reconhecido pela perda do tempo útil verificada. Pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência integral a cargo da ré; Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.